Tribunal: TJPA
Processo: 0800343-40.2022.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800343-40.2022.8.14.0029

APELANTE: RAONI SARMENTO SILVA, CRISTIAN DA CONCEICAO GOULART

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, II, VII, DO CP - ROUBO MAJORADO.
Incabível a redução da reprimenda quando fixada em patamar justo e necessário à prevenção e reprovação do delito, mormente havendo a presença de circunstâncias judiciais concretamente justificadas em desfavor dos recorrentes. Afastado o redimensionamento da pena. A
umento da pena devidamente fundamentado nas particularidades do caso concreto, indicadores da necessidade de maior reprovabilidade da conduta perpetrada.
Manutenção da pena, uma vez que o
quantum
aplicado pelo MM. Juízo
a quo
se mostra proporcional e adequado à reprimenda.
Recurso improvido. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
em conhecer do recurso e negar-lhe
provimento
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por CRISTIAN DA CONCEIÇÃO GOULART e RAONI SARMENTO SILVA, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da comarca de Maracanã/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los como incursos nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, II e VII, do CP, fixando para CRISTIAN a pena de 12 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e o pagamento de 126 dias multa, e para RAONI a pena de 13 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e o pagamento de 135 dias multa.

Narra a peça acusatória que “
Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar o crime de roubo majorado por uso de arma branca e concurso de pessoas, tipificado no art.157, §2º, II e VII, do Código Penal, praticado no dia 19/05/2022, às 04h00min, na Rua Projetada, s/n, bairro Apeteua, próximo a mercearia, passando a igreja, Maracanã-PA, cometido por CRISTIAN DA CONCEIÇÃO GOULART E RAONI SARMENTO SILVA em face de TOMAS SOUSA DA SILVA. Consta nos autos que, no referido dia, hora e local acima, os denunciados invadiram a casa da vítima e, mediante utilização de uma faca e encapuzados, renderam o ofendido e começaram a vasculhar a residência em busca de objetos de valor, sendo encontrado e subtraído por eles. (...). Segundo depoimento da vítima, um indivíduo era alto, magro, moreno e usava uma camisa cumprida e short curto, características essas que fizeram com que identificasse o autor como sendo CRISTIAN DA CONCEIÇÃO GOULART. Já o outro era baixo, magro, usava boné preto e calça cumprida, muito semelhante ao denunciado RAONI SARMENTO SILVA, o qual é parceiro de atividades criminosas de Cristian. Diante dessas informações, a Polícia Militar empreendeu diligência e conseguiu localizar o denunciado Cristian, mas este fugiu ao notar a viaturas. Por outro lado, os agentes lograram êxito na prisão do denunciado RAONI, que foi preso em sua residência e na posse da bicicleta vermelha, aro 26 reduzido, marca Sundown, roubada da vítima. (...).”
(sic)

Denúncia recebida no dia 02.08.2022, id-13216707.

Requerem os apelantes a redução da pena base ao mínimo legal, aduzindo ausência de fundamentação na circunstância judicial referente as consequências do crime, valorada negativamente. Alegam que deve ser aplicado o
quantum
de aumento de 1/6 para exasperação da pena base conforme entendimento do STJ, bem como a concessão de justiça gratuita.

Contrarrazões do apelado pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 28/11/2024

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por CRISTIAN DA CONCEIÇÃO GOULART e RAONI SARMENTO SILVA, em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da comarca de Maracanã/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los como incursos nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, II e VII, do CP, fixando para CRISTIAN as penas de 12 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e o pagamento de 126 dias multa, e para RAONI a pena de 13 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e o pagamento de 135 dias multa.

Requerem os apelantes a redução da pena base ao mínimo legal, aduzindo ausência de fundamentação na circunstância judicial referente as consequências do crime, valorada negativamente. Alegam que deve ser aplicado o
quantum
de aumento de 1/6 para exasperação da pena base conforme entendimento do STJ, bem como a concessão de justiça gratuita.

Conheço do recurso.

Concedo os benefícios da justiça gratuita aos apelantes.

A autoria e materialidade do delito restaram comprovadas nos autos diante dos depoimentos das testemunhas em juízo e do auto de apreensão, id-65744710 e confissão do denunciado RAONI, depoimentos da vítima que reconheceu os acusados, dos interrogatórios dos acusados, que confessaram a autoria do delito, bem como diante dos relatos em sede policial, confirmando a utilização de arma branca para render a vítima enquanto dormia.

Em juízo, id-13216748, a vítima TOMAS SOUSA DA SILVA afirmou que: “(...)
reconheceu os acusados CRISTIAN DA CONCEIÇÃO GOULART, vulgo “DIABO LOURO”, e RAONI SARMENTO SILVA, inclusive confirmou serem os mesmos que estavam presentes virtualmente na audiência de instrução; que o acusado RAONI era quem empunhava a arma branca, pressionando-a contra seu pescoço, enquanto o comparsa CRISTIAN, vulgo “DIABO LOURO”, vasculhava a casa; que CRISTIAN chegou a lhe ameaçar de morte, caso registrasse a ocorrência na delegacia; que em determinado instante, os dois passaram a vasculhar a residência, sendo que se aproveitou de um momento de descuido dos criminosos e empreendeu fuga de sua residência; que os réus lhe surpreenderam enquanto dormia, tendo arrombado a fechadura da porta para entrar na residência; que foram subtraídos diversos objetos pessoais e ferramentas de trabalho, bem com que estes não foram recuperados em sua totalidade.”

A testemunha PM JOSÉ INÁCIO DA SILVA

declarou, id-13216755, em juízo que: “após denúncias anônimas recebidas via telefone funcional da Polícia Militar, fez a abordagem do nacional RAONI, tendo sido encontrado com ele durante a revista uma arma de fogo, uma arma tipo espingarda caseira e um pé de cabra; que foi preso em flagrante e devidamente conduzido para a delegacia.

Em seu interrogatório, o réu
CRISTIAN afirmou, id-13216758, que já foi preso por outros delitos e estava solto, ‘assinando’; que a acusação é verdadeira.

Diante de tais considerações, restam comprovadas a autoria e a materialidade do delito em comento. Passo, portanto, à análise da dosimetria da pena.

DO APELANTE CRISTIAN DA CONCEIÇÃO GOULART

A pena base foi fixada em 9 (nove) anos de reclusão e 90 (noventa) dias multa, diante da valoração negativa das circunstâncias referentes à culpabilidade, antecedentes, circunstâncias e consequências do crime, que mantenho diante da fundamentação adequada e proporcional utilizada na sentença, como a seguir transcrevo:

“
culpabilidade

deve ser entendida como o grau de reprovação que pode ser atribuído à conduta do acusado e a exigibilidade de conduta diversa. No caso em análise, a culpabilidade merece ser valorada, ante o cenário de violência que circundou o caso, em especial a agressividade estampada através do pressionamento da arma branca contra o pescoço da vítima e da ameaça de morte caso essa registrasse ocorrência policial, o que destoa daquela inerente ao tipo penal em análise. Como se não bastasse, o crime foi premeditado, inclusive tendo o corréu imputado a escolha da vítima à Cristian, por supostamente emprestar dinheiro. O réu revela ser possuidor de maus
antecedentes
, constando extensa quantidade de crimes da mesma natureza. As
circunstâncias
são desfavoráveis, tendo em vista ter agido o acusado em concurso de agentes (STJ - HC nº347737/MS), bem como ter abordado e rendido a vítima enquanto dormia em sua residência, demonstrando audácia e elevada capacidade de coordenar a empreitada criminosa. Quanto às
consequências
do crime, estas merecem ser valoradas negativamente, vez que os pertences da vítima não foram recuperados em sua totalidade, tendo essa experimentado, portanto, prejuízo financeiro.”

Ressalto que a valoração negativa das circunstâncias do crime fundamenta-se também no fato de o réu ter agido em concurso de pessoas, o que já é punido pelo próprio tipo penal do inciso II, § 2º, do art. 157, do CP. Contudo, a fim de evitar o
bis in idem
, o concurso de pessoas não foi aplicado na terceira fase da dosimetria da pena como causa de aumento da pena.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“(...). Em relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. Na hipótese, o Magistrado asseverou que o crime praticado pelo agravante deixou quatro crianças órfãs, privando-as da companhia, convívio e proteção maternos. Tais circunstâncias ressaem do normal ao tipo penal em análise, devendo ser levadas em conta na fixação da pena-base. Precedentes. (...). (STJ - MINISTRO RIBEIRO DANTAS Relator - AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.162.158 - TO (2017/0231623-4) - 13 de novembro de 2018)

“(...). 4. Não há nenhuma vinculação a critérios puramente matemáticos - como, por exemplo, os de 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto) por vezes sugeridos pela doutrina -, mas os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de motivação das decisões judiciais e da isonomia exigem que o Julgador, a fim de balizar os limites de sua discricionariedade, realize um juízo de coerência entre: (a) o número de circunstâncias judiciais concretamente avaliadas como negativas; (b) o intervalo de pena abstratamente previsto para o crime; e (c) o
quantum
de pena que costuma ser aplicado pela jurisprudência em casos parecidos.” (
AgRg no AREsp 1.659.986/RS
)

Mantenho as agravantes previstas no art. 61, II, alíneas “j” e “h”, do CP, eis que o delito foi praticado durante a atual pandemia de Covid-19 que assolou a população mundial e foi praticada em face de idoso pelo que mantenho a elevação da pena em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa para cada agravante. Mantenho ainda a agravante prevista no art. 61, I, do CP, eis que o réu é reincidente, bem como a elevação da pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Mantenho também a atenuante da confissão espontânea e a redução da pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa. Incide em favor do condenado a menoridade relativa, e a redução da pena em 06 (seis) meses de reclusão e 05 dias multa.

Sendo assim, deve permanecer a pena, na segunda fase da dosimetria, em 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 95 (noventa e cinco) dias multa.

Na terceira fase da dosimetria da pena, mantenho as causas de aumento previstas no Art. 157, § 2º, incisos II e VII do CP, entretanto, mantenho a não aplicação, nesse momento, da causa prevista no § 2º, inciso II, uma vez que foi valorada como circunstância do crime, evitando dessa forma o
bis in idem
. Com relação à causa de aumento, em razão do crime ter sido cometido com o emprego de arma de branca, mantenho-a, bem como a elevação da pena em 1/3 (um terço), totalizando a pena de 12 (doze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 126 (cento e vinte e seis) dias multa, a qual se torna definitiva, conforme bem decidido pelo MM. Juízo
a quo
.

DO APELANTE
RAONI SARMENTO SILVA

Mantenho a pena base em 9 (nove) anos de reclusão e 90 (noventa) dias multa, diante da valoração negativa das circunstâncias referentes à culpabilidade, antecedentes, circunstâncias e consequências do crime, que mantenho diante da fundamentação adequada e proporcional utilizada na sentença.

Mantenho a agravante prevista no art. 61, II, alínea “j” do CP, eis que o delito foi cometido em plena pandemia do COVID-19, situação de calamidade pública, revelando a ausência de solidariedade humana, insensibilidade e frieza moral do agente. Considerando a prática delitiva durante a pandemia, mantenho a elevação da pena em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa.

O delito foi perpetrado em face de idoso, atraindo a agravante do art. 61, inciso II, alínea “h”, do CPB, de modo que mantenho a elevação da pena em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Verifico, ainda, que o réu é reincidente, pelo que mantenho a elevação da pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias multa.

Mantenho ainda a atenuante da confissão e a redução da pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias multa, restando 10 (dez) anos de reclusão e 100 (cem) dias multa.

Na terceira fase da dosimetria, mantenho as causas de aumento previstas no art.157, § 2º, inciso, II e VII do CP, bem como a não aplicação da causa prevista no § 2º, inciso II, uma vez que foi valorada como circunstância do crime, evitando dessa forma o
bis in idem
.

Com relação à causa de aumento, em razão do crime ter sido cometido com o emprego de arma de branca, mantenho-a, bem como a elevação da pena em 1/3 (um terço), totalizando a pena de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 135 (cento e trinta e cinco) dias multa.

Diante de tais considerações, não há que se falar em fixação da pena base no mínimo legal, ou em redução da pena pela ausência de fundamentação idônea quanto às consequências do crime, uma vez que a vítima, pessoa idosa, experimentou redução em seu patrimônio diante da ausência de recuperação de todos os bens subtraídos pelos réus.

Desta forma, incabível a redução da reprimenda quando fixada em patamar justo e necessário à prevenção e reprovação do delito, mormente havendo a presença de circunstâncias judiciais concretamente justificadas em desfavor dos recorrentes.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 07/03/2025